Tribunal: TJSP
Processo: 2290983-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.